Tribunal: CARF
Processo: 13656.720351/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13656.720351/2011-39
ACÓRDÃO
3001-003.872 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COLLINA'S COFFEE COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CAFÉ LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Exercício: 2009, 2010
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI No 10.925/2004. BENEFICIAMENTO DE
CAFÉ CRU. AUSÊNCIA DE INDUSTRIALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO.
O crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004 destina-se
exclusivamente às pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem
animal ou vegetal mediante processo de industrialização. O simples
beneficiamento de café cru — operações de limpeza, descascamento e
classificação — não configura industrialização, afastando o enquadramento
da empresa como agroindústria. O crédito presumido não pode ser objeto
de compensação ou ressarcimento, limitando-se à dedução das
contribuições devidas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-003.870, de 27 de novembro de 2025,
prolatado no julgamento do processo 13656.720346/2011-26, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rachel Freixo Chaves
(substituto[a] integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.872 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720351/2011-39
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte - Pedidos de Ressarcimento e
Declarações de Compensação referente a créditos de PIS e de COFINS do 3o trimestre de 2009 ao
4o trimestre de 2010.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Exercício: 2009, 2010
CRÉDITO PRESUMIDO. COOPERATIVAS. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL.
REQUISITO.
Os créditos presumidos destinado às cooperativas agroindustriais
beneficiam apenas aquelas entidades que realizam algum processo que
possa ser consideração como industrialização, observadas nas exclusões
contidas na lei.
CRÉDITO PRESUMIDO. LEI No 10.925/2004, ARTS 8o E 15. COMPENSAÇÃO E
RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO.
O crédito presumido previsto nos artigos 8o e 15 da Lei no 10.925/2004 só
pode ser utilizado para deduzir o PIS e a Cofins apurados no regime de
incidência não-cumulativa, vedada a compensação ou o ressarcimento do
valor do crédito presumido.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário tempestivo, no qual
sustenta, em síntese, que exerce atividade agroindustrial de beneficiamento de café cru recebido
de produtores rurais e cooperativas, caracterizando processo de industrialização por encomenda,
nos termos do art. 4o, I, do RIPI. Defende que o art. 8o da Lei no 10.925/2004 lhe assegura o direito
ao crédito presumido, independentemente do grau de industrialização, e que o PER/DCOMP
eletrônico foi corretamente apresentado, sendo eventual vício de forma mero erro sanável. Alega,
ainda, que a interpretação restritiva adotada pela DRJ viola os princípios da não cumulatividade,
da segurança jurídica e da neutralidade tributária nas exportações, requerendo, ao final, o
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.872 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720351/2011-39
3
reconhecimento do direito ao crédito presumido e a homologação da compensação declarada,
com a reforma integral do acórdão recorrido.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Passamos a análise.
A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de utilização de créditos
presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, apurados com
fundamento no art. 8o da Lei no 10.925/2004, para fins de compensação via
PER/DCOMP, em razão de suposta atividade agroindustrial de beneficiamento de
café exercida pela recorrente.

Da impossibilidade de utilização do PER/DCOMP eletrônico
De início, cabe observar que o formulário eletrônico PER/DCOMP não constitui
instrumento adequado para a solicitação de ressarcimento de crédito presumido,
conforme disposto no próprio manual de “Ajuda” do programa gerador.
O sistema eletrônico destina-se exclusivamente ao ressarcimento de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS vinculados à exportação, às vendas
com isenção, suspensão, alíquota zero ou não incidência, conforme previsão dos
§§ 1o dos arts. 5o e 6o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
No caso dos créditos presumidos de natureza agroindustrial, a legislação impõe
que o pedido seja formalizado por processo administrativo específico, e não
mediante o PER/DCOMP eletrônico.
Assim, o uso indevido do formulário eletrônico constitui vício formal insanável,
que por si só já impediria o reconhecimento do crédito pleiteado.
Ainda que assim não fosse, como se verá a seguir, o mérito da pretensão também
não merece acolhida.

Da natureza do crédito presumido
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.872 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720351/2011-39
4
O crédito presumido instituído pelo art. 8o da Lei no 10.925/2004 possui natureza
de benefício fiscal, o que impõe interpretação literal e restritiva, conforme o art.
111, I, do Código Tributário Nacional e o §6o do art. 150 da Constituição Federal.
Trata-se de crédito presumido concedido exclusivamente às pessoas jurídicas que
produzam mercadorias de origem animal ou vegetal destinadas à alimentação
humana ou animal, classificadas nos capítulos e códigos NCM expressamente
listados no dispositivo legal.
A recorrente, entretanto, não comprovou exercer atividade industrial de
produção agroindustrial, mas apenas o beneficiamento de café cru, consistente
em descascamento, limpeza, classificação e separação dos grãos, operação que
não se confunde com industrialização na forma do art. 4o, I, do RIPI/2002.
O processo descrito, ainda que configure um tratamento do produto, não altera
sua natureza, essência ou classificação fiscal, permanecendo o café como produto
in natura.
A jurisprudência e a doutrina tributária são uníssonas em reconhecer que
atividades dessa natureza não configuram industrialização, mas simples
beneficiamento primário.

Da Impossibilidade De Compensação Ou Ressarcimento
Ainda que se admitisse a existência do crédito presumido, o mesmo não pode ser
objeto de compensação ou ressarcimento, conforme vedação expressa no §3o, II,
do art. 8o da Instrução Normativa SRF no 660/2006 e no Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 15/2005.
Esses atos normativos estabelecem que o crédito presumido da Lei no
10.925/2004 somente pode ser utilizado para dedução do valor devido das
próprias contribuições, não sendo aplicável às hipóteses de compensação com
outros tributos nem de pedido de ressarcimento.
A DRJ também mencionou a Solução de Consulta COSIT no 69/2017, de caráter
vinculante, que reafirma essa limitação e confirma a impossibilidade de
compensação do crédito presumido.
Portanto, não há amparo legal para o aproveitamento do crédito da forma
pretendida pela recorrente.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a
decisão proferida, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade e
não homologou a compensação declarada.
Conclusão
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.872 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720351/2011-39
5
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Fl. 104
DF CARF MF
Original